Tribunal: TRF3
Processo: 5000208-73.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
464/608)

5000208-73.2025.4.03.9999

DJEN Data: 25/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 25/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000208-73.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: MARINALVA CABRAL DE LIMA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - MS11078-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE NÃO APURADA PELO LAUDO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício por incapacidade permanente, por ausência de comprovação de incapacidade laborativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora, portadora de alterações osteodegenerativas, fibromialgia e depressão, comprova incapacidade laborativa que justifique a concessão de benefício por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária.

III. Razões de decidir

3. A incapacidade laborativa não restou demonstrada, pois o laudo pericial, produzido por profissional de confiança do Juízo, concluiu que autora, embora portadora de alterações osteodegenerativas de longa data, não apresenta limitação funcional ao exame físico; que os pontos para fibromialgia foram negativos e não foram identificados sintomas depressivos que limitem a capacidade laborativa; e que o exame físico para coluna vertebral e membros inferiores não evidenciou alterações, com ausência de radiculopatia atual.

4. Embora o laudo confeccionado pelo perito judicial não vincule a decisão do magistrado (artigo 479 do CPC), possui presunção de imparcialidade, o que não ocorre, desde logo, com provas unilateralmente produzidas. O laudo pericial é completo, fornecendo elementos suficientes para formação da convicção do magistrado a respeito da questão. Os documentos médicos acostados, embora mereçam credibilidade, não afastam nem colocam em dúvida a conclusão da perita, pois os exames foram avaliados pelo expert, de forma isenta e equidistante do interesse das partes, observando critérios técnicos e ditames do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, de modo que a mera divergência de entendimento é insuficiente para desqualificar o resultado do trabalho técnico pericial.

IV. Dispositivo

5. Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 15, I, 25, I, 26, II, 42, 45 e 59; Decreto no 3.048/1999, art. 30, III, § 2o; e CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, e 479.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5005470-38.2024.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 24.04.2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000208-73.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: MARINALVA CABRAL DE LIMA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - MS11078-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de benefício por incapacidade permanente.

A sentença (ID 312579791, f. 76/78) julgou improcedente o pedido, com fundamento na ausência de comprovação da incapacidade, condenando a autora ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária.

Apelou a autora (ID 312579791, f. 86/92), alegando, em suma: (1) documentos médicos acostados aos autos comprovam a incapacidade laborativa, devendo ser considerado o histórico de atividades braçais habitualmente exercidas, impossibilitadas pelas limitações ortopédicas; (2) o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, nos termos do artigo 479 do CPC; e (3) o preenchimento dos requisitos para a concessão de benefício por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do artigo 201 da CF/1988:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria estabelece que o benefício por incapacidade permanente (antiga “aposentadoria por invalidez”) é devido ao segurado que, tendo cumprido carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsão dos artigos 42 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Note-se que há exceção de cobertura para lesão ou doença preexistente à filiação ao RGPS, salvo se a tal momento não configurasse circunstância incapacitante e tal condição sobrevier ao segurado por agravamento da moléstia.

Por sua vez, o benefício por incapacidade temporária (“auxílio-doença”, na terminologia anterior à EC 103/2019) é devido ao segurado que, tendo completado o período de carência, for considerado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, segundo os artigos 59 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...)”

Como se observa, o auxílio por incapacidade provisória espelha a mesma exceção de cobertura prevista para o auxílio de incapacidade permanente, referente à existência de doença ou lesão previamente à filiação ao RGPS.

A carência mencionada pelas regras legais é idêntica para ambos os benefícios: 12 contribuições mensais, conforme estatuído pelo artigo 25, I, da Lei 8.213/1991. Havendo perda da qualidade de segurado, a concessão dos benefícios é assegurada se, a partir da nova filiação, o interessado contar com metade da carência em questão (6 contribuições mensais).

Ademais, há três hipóteses de isenção plena de carência: acidentes de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho ou acometimento por doença especificamente listada pelo Executivo como passível de dispensa de carência.

É o que dispõem os artigos 26, II, da Lei 8.213/1991 e 30, § 2o, do Decreto 3.048/1999:

Lei 8.213/1991

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

Decreto 3.048/1999

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

§ 2o Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças:

I - tuberculose ativa;

II - hanseníase;

III - alienação mental

IV - esclerose múltipla;

V - hepatopatia grave;

VI - neoplasia maligna

VII – cegueira;

VIII - paralisia irreversível e incapacitante;

IX - cardiopatia grave;

X - doença de Parkinson;

XI - espondiloartrose anquilosante;

XII - nefropatia grave;

XIII - estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

XIV - síndrome da imunodeficiência adquirida (aids); ou

XV - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.”

Vale lembrar, finalmente, que o filiado em gozo de qualquer dos benefícios por incapacidade mantém, neste interregno, sem limite de prazo, a qualidade de segurado (artigo 15, I da Lei 8.213/1991).

Na espécie, a autora, nascida em 05/09/1968 (ID 312579791, f. 14), narrou padecer de fibromialgia e depressão, encontrando-se incapacitada para o exercício de atividade laborativa, tendo requerido administrativamente, em 25/04/2023, benefício por incapacidade, indeferido sob o fundamento de que “não foi constatada a incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual”.

Sobre a incapacidade laborativa, o laudo pericial (ID 312579791, f. 53/59) concluiu que a autora é portadora de alterações osteodegenerativas de longa data, sem limitação funcional ao exame físico, não apresentando incapacidade laborativa.

Segundo o perito, “A pericianda reclama de dor lombar de longa data, e lhe teria sido informado tratar-se de hérnia de disco. Diz que piorou no período trabalhado. Reclama também de ser portadora de depressão há 30 anos (em tratamento medicamentoso) e fibromialgia. Pontos para fibromialgia negativos, ausência de edema. Não apresenta sintomas depressivos atuais que limitem a capacidade laborativa. Quanto à coluna lombar, as alterações verificadas ao exame de RM da coluna lombar datada de 16/06/2023 evidencia alterações degenerativas com pequeno abaulamento discal associado a protrusão foraminal à esquerda de L4-L5 e L5-S1. Tais alterações, como já informado, são osteodegenerativas de longa data. O exame físico para a coluna vertebral e membros inferiores não evidenciou alterações da normalidade, com ausência de indicação de radiculopatia atual. É provável ter ocorrido alterações de dor lombar no período trabalhado, com necessidade de tratamento médico e fisioterapia, e acarretando limitação temporária por curto período (até 7 dias). Atualmente sem limitação funcional”.

Em apelação, a autora sustentou ser contraditório o laudo judicial à vista de outras provas dos autos, que demonstram incapacidade por exercer atividade braçal com intenso esforço físico, incompatível com as doenças e as limitações ortopédicas que se agravaram e a incapacitaram, devendo prevalecer tais documentos, especialmente os atestados do médico particular, reconhecendo incapacidade total e permanente, não se vinculando o juiz ao laudo pericial, pelo que requereu a reforma da sentença.

Como se observa, a autora rediscute o mérito técnico do reconhecimento da inexistência de incapacidade laborativa, com referência genérica à inconsistência do laudo judicial à vista da perspectiva de recuperação, exames juntados e condição social da autora, o que foi corretamente repelido pela sentença, ao destacar que:

"Por derradeiro, registro que o laudo pericial produzido em juízo, sob o crivo do contraditório, por profissional equidistante das partes deve prevalecer sobre atestados e exames médicos produzidos unilateralmente.

O perito, na condição de auxiliar da Justiça, tem o dever de cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido. Exerce função de confiança do Juízo, sendo nomeado livremente para o exame, vistoria ou avaliação que dependam de conhecimento técnico do qual o Magistrado é desprovido.

Outrossim, não foi apresentado qualquer documento capaz de afastar a idoneidade ou a capacidade do profissional indicado para este mister e não há uma única pergunta de cunho médico que não tenha sido respondida pela perita."

De fato, o intento de impugnar laudo oficial, lançando contrariedades como as que foram expostas, é tarefa eminentemente técnica, a exigir densidade crítica aos pressupostos, diretrizes, critérios e parâmetros técnicos de avaliação e diagnóstico médico. Neste âmbito, não se pode estabelecer equivalência entre análise médica e análise jurídica, sendo este, justa e exatamente, o singelo motivo pelo qual foi nomeado perito técnico para avaliar o autor. Portanto, a mera alegação de que existe incapacidade laborativa no plano da narrativa estritamente jurídica, mas leiga do ângulo científico da medicina, não permite invalidar tecnicamente o trabalho pericial que, de resto, exige conhecimento técnico especializado e, sob tal cenário, não houve contraprova técnica pela autora, até porque a perícia elencou e analisou exames complementares, incluindo os mencionados na apelação.

Embora o laudo confeccionado pelo perito judicial não vincule a decisão do magistrado (artigo 479 do CPC), possui presunção de imparcialidade, o que não ocorre, desde logo, com provas unilateralmente produzidas. O laudo pericial é completo, fornecendo elementos suficientes para formação da convicção do magistrado a respeito da questão. Os documentos médicos acostados, embora mereçam credibilidade, não afastam nem colocam em dúvida a conclusão da perita, pois os exames foram avaliados pelo expert, de forma isenta e equidistante do interesse das partes, observando critérios técnicos e ditames do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, de modo que a mera divergência de entendimento é insuficiente para desqualificar o resultado do trabalho técnico pericial.

A incapacidade laborativa, portanto, não restou demonstrada, e assim, não faz jus a autora à concessão de benefício por incapacidade pleiteado.

Em casos que tais, assim tem decidido a Corte:

ApCiv 5005470-38.2024.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, DJEN 24/04/2026: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. BENEFICIO NÃO CONCEDIDO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação da parte autora em face de sentença de improcedência do pedido, ante a ausência de incapacidade laborativa.

II. Questão em discussão

2. A questão recursal restringe-se à verificação da incapacidade para o trabalho do segurado.

III. Razões de decidir

3. Ainda que a parte autora tenha demonstrado estar acometida de doença, não restou comprovada a incapacidade laborativa.

4. Sem que seja devidamente comprovada que a doença do segurado o impede de exercer trabalho que lhe garanta a sobrevivência, de rigor a não concessão do benefício por incapacidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação da parte autora desprovida.

____

Dispositivos relevantes citados: Lei n.° 8.213/91, arts. 42 e 59.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, AG no 0011114-91.2012.4.03.0000, Rel. Juiz Fed. Convocado Hélio Nogueira, 7a Turma, j. 27/08/2012; TRF 3a Região, AC n° 00379435120134039999, Décima Turma, Des. Federal Walter do Amaral, e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2014; TRF 3a Região, AC n° 00363759720134039999, Décima Turma, Des. Federal Sérgio Nascimento, e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2014; e TRF 3a Região, AC n° 00360364120134039999, Sétima Turma, Des. Federal Fausto de Sanctis, e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/01/2014.”

Pela sucumbência recursal, a autora deve suportar condenação adicional (artigo 85, § 11, CPC), no equivalente a 1%, a ser acrescido ao fixado na origem, observada a gratuidade de justiça concedida (artigo 98, § 3o, do CPC).

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE NÃO APURADA PELO LAUDO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício por incapacidade permanente, por ausência de comprovação de incapacidade laborativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora, portadora de alterações osteodegenerativas, fibromialgia e depressão, comprova incapacidade laborativa que justifique a concessão de benefício por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária.

III. Razões de decidir

3. A incapacidade laborativa não restou demonstrada, pois o laudo pericial, produzido por profissional de confiança do Juízo, concluiu que autora, embora portadora de alterações osteodegenerativas de longa data, não apresenta limitação funcional ao exame físico; que os pontos para fibromialgia foram negativos e não foram identificados sintomas depressivos que limitem a capacidade laborativa; e que o exame físico para coluna vertebral e membros inferiores não evidenciou alterações, com ausência de radiculopatia atual.

4. Embora o laudo confeccionado pelo perito judicial não vincule a decisão do magistrado (artigo 479 do CPC), possui presunção de imparcialidade, o que não ocorre, desde logo, com provas unilateralmente produzidas. O laudo pericial é completo, fornecendo elementos suficientes para formação da convicção do magistrado a respeito da questão. Os documentos médicos acostados, embora mereçam credibilidade, não afastam nem colocam em dúvida a conclusão da perita, pois os exames foram avaliados pelo expert, de forma isenta e equidistante do interesse das partes, observando critérios técnicos e ditames do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, de modo que a mera divergência de entendimento é insuficiente para desqualificar o resultado do trabalho técnico pericial.

IV. Dispositivo

5. Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 15, I, 25, I, 26, II, 42, 45 e 59; Decreto no 3.048/1999, art. 30, III, § 2o; e CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, e 479.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5005470-38.2024.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 24.04.2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão